Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Apelante no ID 67225163. Deixo de conhecer do recurso adesivo (art. 997, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil). Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator